Tribunal: TJMT
Processo: 0004763-31.2017.8.11.0078
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004763-31.2017.8.11.0078
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLETO WEBLER - CPF: 881.193.279-34 (AGRAVADO), SAMANTHA BALTIERI CARVALHO - CPF: 039.092.729-59 (ADVOGADO), INDIAMARA CONCI - CPF: 895.690.241-00 (ADVOGADO), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), CARLOS WEBLER - CPF: 791.308.521-53 (AGRAVADO), INACIO JOSE WEBLER - CPF: 119.304.039-68 (AGRAVADO), AGROPECUARIA GLOBAL LTDA - ME - CNPJ: 08.686.470/0001-62 (AGRAVADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (AGRAVANTE), YUCATAN PAULO NUNES CERVO - CPF: 026.741.321-16 (ADVOGADO), AMAURI PAULO CERVO - CPF: 123.989.500-34 (ADVOGADO), MARCOS VELASCO FIGUEIREDO - CPF: 407.047.340-87 (ADVOGADO), MAXIMILIANO AMARAL DE SOUZA ARRUDA - CPF: 115.483.447-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO
DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ REQUERIDO PELA APELADA ANTES DO JULGAMENTO DO APELO
– CARÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão agravada de indeferimento do pedido

de expedição de alvará requerido pela apelada antes do julgamento do apelo
, se a agravante (apelada) não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do direito e do perigo da demora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020